Tribunal: STF
Processo: ARE 1351117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TSE, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. ALÍNEA G. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. 1. O prazo da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 tem início com a publicação do decisum, sendo o trânsito em julgado da decisão condenatória apenas condição para o início de sua contagem. 2. O encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da eleição não constitui fato superveniente apto para afastar a inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula do TSE. 3. Recurso provido para indeferir o registro de candidatura.” (eDOC 2, p. 338)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXIV, “b”, e XXXV, e 14, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a seguinte ordem de razões:



    “O débito em nome do Recorrente no Tribunal de Contas de Santa Catarina só pode ser oriundo de alguma falha de comunicação entre a Prefeitura Municipal e o próprio Tribunal de Contas, ou, então, falha de sistema, pois o débito consta quitado no município. 



    Se a pendência não foi devidamente baixada no Tribunal de Contas foi equívoco por parte da Prefeitura Municipal de Arabutã e do próprio Tribunal, uma vez que o Requerido efetuou o pagamento conforme a orientação do Tribunal.



    (…)



    Neudi teve seu direito a CND por parte do TCE de SC, cerceado, pois a época pela COVID-19, o TCE por um erro de informação de sistema não emitiu a CND, motivo pelo qual a decisão do TSE infringiu o disposto no artigo 5º, XXXIV - b) da CF de 1988.



    (…)



    Desta forma, não pode ser o Recorrente prejudicado, pois cumpriu todos os requisitos para a elegibilidade no tempo em que se candidatou, sendo inclusive diplomado, atuando como vereador do município de Seara – SC.” (eDOC 2, p. 364-367)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2020. Registro de Candidatura. Vereador. Inelegibilidade. Término. Data posterior ao pleito. Prequestionamento e prévio exame da legislação infraconstitucional. 1. No caso, o agravante repisa violações de dispositivos constitucionais que não foram suscitados perante a Justiça Eleitoral, carecendo a matéria vertida no extraordinário do devido prequestionamento. 2. A solução do conflito ampara-se em normativo infraconstitucional e expressa o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em questões de inelegibilidade. Hipótese de não conhecimento”. (eDOC 6)



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Lei nº 9.504/1997, consignou que o término do prazo de inelegibilidade em data posterior à realização das eleições não constitui fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Não obstante essa multiplicidade de requisitos, a questão controvertida, nestes autos digitais, cinge-se a saber: (a) qual o termo inicial do prazo da inelegibilidade da alínea g e, (b) exauridos seus efeitos entre a data da eleição e a da diplomação, se esse fato poderia ser considerado apto para afastar sua incidência com base no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997. 



    O acórdão regional entendeu que o termo inicial para a contagem do prazo da citada inelegibilidade é a data da publicação da decisão, ocorrida em 28.11.2012, e não a do seu trânsito em julgado, datado de 28.12.2012 (…) Por consequência lógica, a Corte regional assentou que o termo final da aludida inelegibilidade, cujo período de incidência é, conforme a lei, de 8 anos, ocorreria em 28.11.2020. 



    Ao final, o Tribunal a quo concluiu que o término da inelegibilidade, ocorrido depois das eleições e antes da diplomação dos eleitos, se subsumiria, com perfeição, aos ditames do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, sendo, por isso, suficiente para afastar o óbice ao deferimento do pedido de registro do ora recorrido.



    (…)



    Assentado o termo inicial do prazo da inelegibilidade na linha defendida pelo acórdão recorrido, é forçoso reconhecer que os efeitos deletérios sobre a capacidade eleitoral passiva do recorrido findaram em 28.11.2020. 



    A meu ver, todavia, isso não é suficiente para afastar a incidência da inelegibilidade e deferir o registro de candidatura do recorrido para participar do pleito municipal de 2020.



     A compreensão de que esse evento futuro e certo estaria subsumido aos ditames do art. 11, § 10, da Lei das Eleições vai de encontro ao que dispõe o Enunciado nº 70 da Súmula do TSE, segundo o qual eventos dessa natureza somente podem ser considerados para afastar eventuais inelegibilidades quando fixarem o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição.



    (…)



    Assim, em que pesem os judiciosos argumentos expendidos no acórdão regional direcionados à defesa do direito à elegibilidade, verifico que a situação dos autos do processo eletrônico, de fato, não se enquadra nos ditames do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997. 



    Para que sejam considerados fatos supervenientes aptos a afastar a inelegibilidade, esses acontecimentos incertos ocorridos após a data das eleições devem desconstituir, ainda que precariamente, o substrato fático-jurídico da decisão condenatória, revelando, a rigor, que, na data do pleito, não pairava sobre o candidato óbice algum sobre sua capacidade eleitoral passiva. 



    Consigno, por fim, que há certeza de que, na data do pleito, incidiam sobre o recorrido a causa de inelegibilidade decorrente da rejeição das suas contas. O evento futuro e certo, consistente no término dos efeitos da inelegibilidade, produz suas consequências apenas para o futuro, não tendo repercussão alguma sobre o substrato fático-jurídico da condenação existente no dia do pleito.” (eDOC 2, p. 328-331)



    Portanto, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1231874 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020)



    No mais, quanto às alegações de que o débito foi quitado perante a Prefeitura e que as pendências decorrem de falha de comunicação entre este órgão e o Tribunal de Contas, eventual apreciação das teses recursais demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou a inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF. 3. A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1186213 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19-06-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da situação de outros candidatos inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1059600 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 05-12-2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente